Tribunal: TJSP
Processo: 2006387-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento - Falência – Deferimento do uso oneroso da área na forma proposta pelo Administrador – Inconformismo centrado na hipótese de prejuízo aos credores decorrente do novo arrendamento – Descabimento – Ausência de destinação e utilização do imóvel que ensejaria maiores prejuízos – Termo de uso a título oneroso que não se trata de arrendamento – Permissionária que ficará

Ementa:
Agravo de instrumento - Falência – Deferimento do uso oneroso da área na forma proposta pelo Administrador – Inconformismo centrado na hipótese de prejuízo aos credores decorrente do novo arrendamento – Descabimento – Ausência de destinação e utilização do imóvel que ensejaria maiores prejuízos – Termo de uso a título oneroso que não se trata de arrendamento – Permissionária que ficará encarregada de realizar melhorias, providenciar reparos e vigilância do local - Decisão mantida – Recurso improvido.